Tribunal: CARF
Processo: 13502.000101/2005-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000101/2005-94
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.197 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BAHIA SPECIALTY CELLULOSE S/A

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 31/10/2003 a 31/12/2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece do recurso especial, quando não é comprovada divergência
jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão paradigma em que,
apreciando-se situação fática equivalente, tenha-se aplicado a legislação de
regência de forma diversa.
Hipótese em que as situações fáticas não são equivalentes e somente um dos
fundamentos independentes da decisão recorrida foi atacado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000101/2005-94
Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.197 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.000101/2005-94

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Semiramis de Oliveira Duro, Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Erika Costa Camargos Autran, , Liziane Angelotti
Meira.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, tempestivo, interposto pela Fazenda
Nacional ao amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 25 de junho de 2009, em face
do acórdão no 3102001.575, de 19/07/2012, que possui a seguinte ementa, transcrita na parte de
interesse ao presente exame:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins.
Período de apuração: 31/10/2003 a 31/12/2003
Ementa: VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL NÃO
CARACTERIZADA.
O conjunto probatório se faz suficiente para julgamento do mérito. Mantida glosa
quanto aos créditos decorrentes da depreciação do ativo imobilizado.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA.
BASE DE CÁLCULO. CRÉDITOS.
INSUMOS.
No cálculo do PIS não-cumulativo o sujeito passivo poderá descontar créditos
calculados sobre valores correspondentes a insumos, assim entendidos os bens ou
serviços aplicados, consumidos ou vinculados ao processo produtivo na produção
ou fabricação de bens e na compra de
matéria-prima, bem como despesas.
Reconhece os créditos decorrentes da aquisição tinta para cabeça da
impressora, o ácido cítrico e o fosfato monossódico. Serviço de transporte –
Reconhece às despesas realizadas com o pagamento de serviço de transporte de
máquinas utilizadas na extração da madeira.
Recurso voluntário provido em parte.
Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.197 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.000101/2005-94

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade em dar parcial provimento
ao recurso voluntário para reconhecer exclusivamente os créditos decorrentes da
aquisição de “tinta para cabeça da impressora”, “ácido cítrico” e “fosfato
monossódico”, bem assim com o pagamento de serviço de transporte de
máquinas utilizadas na extração da madeira.

Intimada a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial suscitando divergência
quanto ao conceito de insumo para fins de reconhecimento do direito a créditos das contribuições
não cumulativas, no que diz respeito : 1-ao direito de crédito quanto às aquisições de tinta para
cabeça da impressora, ácido cítrico e fosfato monossódico e 2-serviço de transporte de máquinas
utilizadas na extração de madeira.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido parcialmente, somente com
relação ao o direito de crédito de Pis/Cofins sobre “serviços de transporte de máquinas”.

A Contribuinte foi intimada e apresentou contrarrazões requerendo que seja negado
seguimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional e caso conhecido que o mesmo seja
negado.

A Contribuinte, também, apresentou recurso especial onde suscita divergência
jurisprudencial quanto ao princípio da verdade material.

O Recurso Especial da Contribuinte não foi admitido conforme despacho de
admissibilidade. A Contribuinte apresentou Agravo, que foram rejeitados.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.197 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.000101/2005-94

Da Admissibilidade

O recurso é tempestivo, todavia entendo que não preenche os demais requisitos de
admissibilidade conforme a seguir é esclarecido.

A divergência aqui discutida é exclusivamente em relação ao direito de crédito
das contribuições não cumulativas em relação a aquisições de insumos sobre serviço de
transporte de maquinas utilizadas na extração de madeira.

Ressalta-se que em abril de 2022, julgamos um processo da mesma empresa,
tratando da mesma matéria e com o mesmo paradigma. Na oportunidade, a turma por
unanimidade de votos não conheceu do Recurso Especial da Fazenda Nacional, senão vejamos:

Processo no 13502.000099/2005-53
Recurso Especial do Procurador
Acórdão no 9303-013.235 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 13 de abril de 2022
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado BRACELL BAHIA SPECIALTY CELLULOSE S.A
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 30/04/2003 a 30/06/2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece do recurso especial, quando não é comprovada divergência
jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão paradigma em que,
apreciando-se situação fática equivalente, tenha-se aplicado a legislação de
regência de forma diversa. Hipótese em que as situações fáticas não são
equivalentes e somente um dos fundamentos independentes da decisão recorrida
foi atacado. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.197 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.000101/2005-94

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen,
Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello e Adriana Gomes Rego.

Desta maneira, por uma segurança jurídica, mantenho meu voto, por entender que
a Fazenda Nacional não demonstrou a existência de divergência jurisprudencial, uma vez que
não restou comprovada similitude fática e jurídico entre o Acórdão recorrido e o Acórdão
paradigma apontado, senão vejamos.

O Acórdão Recorrido assim decidiu,

Consta no acórdão recorrido que tal serviço de transporte consistiria num
estágio inicial, tendo em vista que as máquinas realizariam o serviço de corte e
descasque das árvores e tal serviço não importaria, pois, em serviços aplicados
ou consumidos, de modo que não poderiam integrar o processo produtivo ou de
fabricação do produto. Assim, não seria insumo gerador do crédito do PIS não
cumulativo nos termos da IN SRF no 247.
Não obstante, em sentido diverso nota-se jurisprudência a respeito de tal tema:
(...)
Verifica-se, portanto, que o serviço atinente à extração da madeira, conforme
entendimento acima colacionado, pertence ao processo de fabricação do produto.
Aliás, como salientado pelo contribuinte, “a não realização deste estágio inicial
interferirá diretamente na produção ou fabricação do produto final, no caso, a
celulose solúvel”.
Logo, consubstanciado pelo art. 3o da Lei Ordinária no 10.637/2002, pelo qual,
denota-se que a apuração de créditos pela não cumulatividade de PIS e COFINS,
referente ao insumo utilizado, abrange todo e qualquer custo ou despesa
necessário à atividade da empresa, infere-se que as glosas de serviços indicadas
pelo contribuinte, relativas ao serviço de transporte, perfazem o caráter de
Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.197 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.000101/2005-94

insumo no processo produtivo do contribuinte, sendo ,logo, insumo gerador do
crédito do PIS.

Verifica-se que estamos tratando de serviço relativo ao transporte de maquinas
utilizadas da extração da madeira.

O Acórdão paradigma n.o 380100.470 trata-se de transporte de funcionários da
empresa. veja-se o trecho:

No caso presente, a partir da descrição, pela recorrente, da atuação dos insumos
não considerados pelo fisco na composição do valor do Pis/Pasep nãocumulativo
relativo a julho/2004, acima referidos, no processo produtivo da empresa, fica
evidente, segundo a legislação acima colacionada, que o serviço de alteamento,
serviço de limpeza e passagem, serviço de locação, fornecimento de jantar,
serviço de capeamento, serviço de lavra, serviço de transporte, serviço
especializado de vigilância, serviço de melhorias de estradas gasolina comum e
óleo diesel não se tratam de matéria-prima o material de embalagem e nem
preenchem os requisitos para serem considerados como produtos
intermediários.” (grifos acrescidos)

Entendo que aqui no presente caso, a Fazenda Nacional deveria ter apresentado
paradigma que se referia ao transporte de maquinas ou equipamentos utilizados nas extração de
madeira ou outro insumo para que fosse caracterizado a jurisprudência ou situação fática igual ao
do Acórdão Recorrido.

Diante do exposto não conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

É como voto

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.197 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.000101/2005-94

Fl. 750
DF CARF MF
Original